Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733351-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORENCIA PEREIRA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716551-22.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do ora agravante de extinção do feito por litispendência. Defende o excesso de execução, porquanto a parte agravada não efetuou o desconto da sua cota parte. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que o ponto que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 9/3/2023, nos termos do ID 151795283, autos de origem, sem interposição de recurso oportuno sobre esse pronunciamento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do pedido supra, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 15:47:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador